Tribunal: CARF
Processo: 10880.995275/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.995275/2011-71
ACÓRDÃO
1202-002.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. VALOR LIMITADO AO MONTANTE OBJETO DE PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. RETIFICAÇÃO APÓS 5 ANOS DO INDÉBITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há como acolher o pleito de restituição que superou o valor
originalmente informado, mormente quando o pedido foi formalizado após
o decurso de 5 anos da geração do alegado direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
em 25 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995275/2011-71
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP visando reformar o acórdão no 16-87.350, prolatado em
15/05/2019 pela 6a turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São
Paulo, que considerou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade. O acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PERDCOMP. RETIFICAÇÃO DO SALDO NEGATIVO NA DIPJ.
A modificação do valor do crédito informado na declaração de compensação
gerada por meio do programa PER/DCOMP deve ser requerida, pelo sujeito
passivo, mediante declaração retificadora gerada pelo mesmo programa. A
alteração do saldo negativo na DIPJ do ano-calendário correspondente ao crédito
não tem o condão de retificar o pedido formalizado no PER/DCOMP.
PERDCOMP. IRRF.
Comprovada a retenção do imposto de renda na fonte incidente sobre
rendimentos recebidos e declarados, reconhece-se o direito creditório
correspondente.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Na origem, trata-se de direito creditório relativo a saldo negativo de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2006 utilizado, via Declaração de Compensação,
para extinguir débitos próprios da ora Recorrente.
A unidade de origem da RFB reconhecer a quase integralidade do direito creditório,
conforme despacho decisório (fl. 32):
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995275/2011-71
3

O mesmo despacho, contudo, homologou apenas parcialmente a Dcomp no
01344.23922.060112.1.7.02-3704 e não homologou a de no 38984.77574.060112.1.7.02-6938.
Irresignada, a Contribuinte manejou manifestação de inconformidade considerada
pela DRJ parcialmente procedente, apenas para reconhecer direito creditório adicional de R$
29.023,67.
Dessa forma, em face de todo o exposto, voto pela procedência em parte da
manifestação de inconformidade reconhecendo o direito creditório de R$
29.023,67, valor este adicional ao que já foi reconhecido pelo despacho decisório.
O Colegiado de piso não acatou a argumentação de Manifestante que defendia o
valor do saldo negativo do ano-calendário 2006 como igual a R$ 24.941.679,34, fruto da
retificação da DIPJ do período.
Para a DRJ, o novo valor do saldo negativo não teria sido informado em
PER/DCOMP, de modo que não fora analisado pela unidade de origem da RFB porque a pessoa
jurídica interessada não teria, tempestivamente, providenciado a retificação do PER em que fora
pleiteado o direito creditório:
A modificação do valor do crédito informado na declaração de compensação
gerada por meio do programa PER/DCOMP deve ser requerida, pelo sujeito
passivo, mediante declaração retificadora gerada pelo mesmo programa. A
alteração do saldo negativo na DIPJ do ano-calendário correspondente ao crédito
não tem o condão de retificar o pedido formalizado no PER/DCOMP. Ressalte-se
que o art. 88, da Instrução Normativa SRF no 1300, de 21 de novembro de 2012,
apenas admite a retificação de declaração de compensação quando ainda se
encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador. Após a expedição do despacho decisório não são admitidas novas
retificações.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995275/2011-71
4
Igualmente não cabível é, em sede de manifestação de inconformidade, proceder-
se à análise de crédito não submetido anteriormente ao exame da autoridade
competente da jurisdição do contribuinte.
Cientificado do acórdão da DRJ em 20/01/2020 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 154), a Recorrente apresentou em 11/02/2020 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada, fl. 156) o recurso voluntário de fls. 157 a 164.
Por meio do apelo, a Recorrente, após historiar os feitos processuais, reitera a
argumentação anteriormente apresentada.
Sustenta, em síntese, que a DIPJ do período foi retificada, o que resultou em saldo
negativo de pouco mais de 24 milhões de reais.
O valor do novo saldo negativo teria sido informado nas Dcomps posteriores à
retificação e aduz os seguintes pedidos ao final da peça recursal:
V — DOS PEDIDOS
25.
Por todo o exposto nas razões recursais, requer do ilustre Conselho, o
conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário, no sentido de
acolher as razões de mérito inferidas pela Recorrente, anulando o julgamento de
primeira instância e determinando-se que a DRJ conheça e aprecie o mérito da
Manifestação de Inconformidade ora apresentada.
26. Caso o ilustre Conselho assim não entenda possível, requer, alternativamente,
a reforma do julgamento de primeira instância, decretando a homologação
expressa das compensações realizadas e a extinção do crédito tributário ora
debatido, com base no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – DA INEXISTENTE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Somente nos pedidos a Recorrente aventa, sem qualquer fundamentação, a
decretação da nulidade da decisão recorrida para que nova seja proferida, desta feita com a
apreciação do mérito da manifestação de inconformidade.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995275/2011-71
5
Sem razão o apelo.
O acórdão guerreado examinou com parcimônia os argumentos da defesa, inclusive
reconhecendo como procedentes parte deles.
Quanto ao alegado saldo negativo de R$ 24.941.679,34 ao invés dos R$
20.699.720,06 originais, afirmou que deveria ter sido objeto de PER/DCOMP retificador e que a
autoridade julgadora não detém competência para apreciação de direito creditório que não tenha
sido objeto de análise pela RFB.
Ainda que a Recorrente não concorde com a fundamentação do acórdão, não
vislumbro nenhum vício capaz de inquiná-lo de nulidade, de modo que rejeito a preliminar
suscitada.
3 – MÉRITO
Como informado no relatório, trata-se de direito creditório relativo a saldo negativo
de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2006 utilizado, via Declaração de
Compensação, para extinguir débitos próprios da ora Recorrente.
O direito vindicado no PER/DCOMP 28991.38272.111208.1.7.02-2235 foi quase
integralmente reconhecido. Do total de R$ 20.699.720,07, foi reconhecido pela unidade da RFB a
soma de R$ 20.661.286,07 e pela DRJ o valor adicional de R$ 29.023,67, de modo que a
importância não reconhecida, e que não foi objeto do recurso voluntário, é de R$ 9.410,33.
Entretanto, a contenda dos autos extrapola o direito creditório originalmente
pleiteado. Sustenta a Recorrente que seu direito creditório, após retificada a DIPJ do período,
seria de R$ 24.941.679,34, ao invés dos R$ 20.699.720,06 originais, de modo que pleiteia
reconhecimento de crédito não reconhecido de R$ 4.241.959,28.
Afirma ainda que o valor, ao contrário do que afirmou a DRJ, teriam sido objeto de
Dcomp prévia que não fora objeto de análise pela autoridade fiscal.
A DRJ afirmou que o valor do novo saldo negativo deveria ter sido objeto de
PER/DCOMP retificador e que a autoridade julgadora não detém competência para apreciação de
direito creditório que não tenha sido objeto de análise pela RFB, e indeferiu o pleito formulado.
Não há fundamento para reformar o acórdão recorrido.
Ainda que tenha procedido à retificação de sua DIPJ do ano-calendário 2006, a
Interessada não providenciou, tempestivamente, a retificação do seu pedido de ressarcimento, de
modo que a análise levada a efeito pelo fisco limitou-se a apreciar o montante pleiteado,
equivalente a R$ 20.699.720,06, conforme despacho de fl. 32, emitido em 04/09/2013.
É de se constatar que a retificação da DIPJ foi apresentada em 17/08/2011, muito
após a entrega do PER/DCOMP no 28991.38272.111208.1.7.02-2235, que ocorreu em 09/12/2008
(fl. 2).
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995275/2011-71
6
Considerando-se que o pedido formulado era relativo ao ano-calendário 2006, a
Interessada poderia ter retificado seu direito creditório até o dia 31/12/2011, mas não o fez.
Quando, em 06/01/2012, após decorridos o prazo de 5 anos para homologação
tácita da DIPJ, a Contribuinte apresentou os PER/DCOMP finais 3704 e 6938 (fls. 199 a 203),
informou, na ficha de identificação do crédito a ser utilizado, que ele já teria sido informado no
PER/DCOMP no 29155.5929155.59654.260407.1.3.02-1510. Veja-se:

De acordo com a numeração do PER/DCOMP acima, constata-se que o pedido foi
apresentado em 26/04/2007. E, ao se analisar o PER/DCOMP que foi objeto do despacho
decisório que instaurou o presente litígio, verifica-se que ele retificou o pedido apontado pela
Interessada como de origem do direito creditório.

Portanto, o PER/DCOMP final 1510, apontado como origem do direito creditório, foi
retificado pela Contribuinte pelo documento que formalizou o pedido de ressarcimento do saldo
negativo do IRPJ no ano-calendário 2006:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995275/2011-71
7

Portanto, ao contrário do que afirma a Recorrente, não houve pedido de
ressarcimento do saldo negativo de R$ 24.941.679,34, mas sim de R$ 20.699.720,06 devidamente
analisado e quase integralmente deferido.
Registre-se, ainda, que por disposição expressa do disposto no art. 168, c/c art. 165,
inciso I do CTN, o prazo para repetição de eventual indébito é de 5 anos, contados da
homologação da DIPJ, que ocorreu em 31/12/2011, de modo que eventual pedido formalizado em
2012 não encontra amparo legal para seu deferimento.
Ademais, ainda que os Dcomp de fls. 199 a 203 tivessem sido apresentados
tempestivamente, e não o foram, a mera informação do crédito como nelas consta
desacompanhada do pedido de ressarcimento, não dá direito a crédito para o sujeito passivo. É o
que se dessume com o entendimento unânime proferido no acórdão no 1402-003.156, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
A transmissão de declaração de compensação, antes de findo o prazo decadencial
de cinco anos para a formalização de pedido de restituição, não tem o mesmo
efeito atribuído a pedido de restituição ou de ressarcimento, não se lhe aplicando
a possibilidade de garantir a utilização de saldo de créditos em declarações de
compensação transmitidas posteriormente ao prazo decadencial referido.
Exatamente este o caso dos autos. O suposto saldo negativo de R$ 24.941.679,34
foi informado em 2012, após decorrido o lustro de 5 anos para pleitear seu direito creditório que,
repita-se, não foi objeto de formalização pela Interessada.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.220 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995275/2011-71
8
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente.
4 – CONCLUSÕES
Pelo exposto, e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 215
DF CARF MF
Original